Tribunal: TJBA
Processo: 8008362-22.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008362-22.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELLYSON SANTOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA, ROSANA REIS DOS SANTOS

APELADO: DARCI DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
VIVIANE TAVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA E EXERCÍCIO COMPROVADO. ESBULHO CARACTERIZADO. PROPRIEDADE FORMAL NÃO AFASTA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Wellyson Santos de Azevedo contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse, proposta por Darci de Jesus Silva, confirmando a liminar possessória e indeferindo pedido de indenização, além de julgar improcedente a Reconvenção. O Apelante sustentou ser o legítimo proprietário do imóvel, adquirido em leilão da Caixa Econômica Federal, e alegou inexistência de esbulho, abandono do imóvel pela Autora e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do adiamento da audiência de justificação; estabelecer se a Autora comprovou posse legítima e anterior sobre o imóvel;
e
determinar se o ingresso do
Recorrente
no imóvel configura esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do adiamento da audiência de justificação não configura cerceamento de defesa, quando ausente prejuízo processual, especialmente se a liminar possessória é concedida com base em prova documental e testemunhal já constante dos
fólios
.

4. A posse da
Acionante
restou suficientemente demonstrada, por meio de comprovantes de residência, documentos fiscais e escolares, e prova oral consistente, que confirma o exercício da posse mansa e pacífica por mais de vinte anos.

5. A alegação de que o imóvel estava abandonado não afasta a configuração da posse indireta, sobretudo quando evidenciado que a
Demandante
permitiu a terceiros o uso do bem, exercendo, assim, poderes inerentes à posse.

6. A caracterização do esbulho é confirmada por testemunhas que relataram a invasão forçada do imóvel, com arrombamento de cadeados, presença de pessoa armada e animais hostis, bem como registro imediato de boletim de ocorrência.

7. A existência de título de propriedade por arrematação judicial não supre a ausência de posse fática, sendo inadequado o uso da possessória para buscar imissão na posse contra quem a detém legitimamente; o meio processual cabível seria a ação petitória.

8. A desistência anterior do Apelante de ação de imissão na posse corrobora a impropriedade da via eleita e reforça a proteção possessória da Autora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

———————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º; 487, I; 561.

———————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008362-22.2022.8.05.0080
, tendo como Apelante
WELLYSON SANTOS DE AZEVEDO
, sendo Apelad
a

DARCI DE JESUS SILVA
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso.